Tribunal: TJDFT
Processo: 0739198-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. NOTA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DIFFAMANDI. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo querelante em face da sentença que rejeitou parcialmente a queixa-crime tão somente no que toca à conduta suportada pelo querelante Confederação Nacional dos Municípios – CNM, ora recorrente, oferecida pela suposta prática do crime de difamação (art. 139 c/c art. 141, § 2o, do CP), ante atipicidade da conduta (art. 397, inciso III, do CPP).
2. Recurso tempestivo e com preparo regular (ID. 51744274 - Pág. 2 a 5). Contrarrazões apresentadas (ID 49773566). Parecer do Ministério Público (ID 50590898) pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
3. Nos termos do que dispõe o art. 82 da Lei 9.099/95, o recurso adequado em face da decisão de rejeição da queixa é a apelação e não o recurso em sentido estrito (RESE). Por outro lado, mostra-se cabível a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1440464, 07241554020228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Recurso conhecido.
4. Em seu recurso, alega o querelante que a conduta dos querelados extrapolou o mero animus narrandi. Acrescenta não ser razoável concluir que a intenção dos querelados em publicar nota pública com a imputação de crime era meramente narrar fatos, já que da sua análise é possível verificar o objetivo único de ofender, não só o presidente, mas a instituição como um todo. Afirma que do próprio título “Nota em resposta às orientações descabidas e criminosas da Confederação Nacional dos Municípios contra o reajuste do piso do magistério” é possível verificar o direcionamento da nota à apelante e o intuito claro de ofendê-la. Defende haver indícios suficientes para que a queixa-crime seja recebida também em relação ao fato a ela direcionada.
5. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal em análise é a honra objetiva da vítima, ou seja, sua reputação perante terceiros, exigindo para sua caracterização o "animus diffamandi", o que não restou manifesto na hipótese dos autos.
6. Conforme bem destacado no parecer do i. representante do Ministério Público, o documento que se refere nominalmente ao querelante trata-se de texto opinativo acerca das ações da Confederação Nacional de Municípios (CNM). Embora contenha tom contumelioso, não se constata o dolo de difamar. Trata-se da discordância da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE) acerca das orientações prestadas pela CNM aos gestores municipais.
7. Não se extrai da nota informativa nenhuma imputação de fatos ou expressão ofensiva à dignidade ou decoro da CNM. Conforme já dito, trata-se, meramente, de texto informativo com tom de discordância, já que tiveram por irregular as orientações prestadas pela CNM aos gestores municipais. Dessa forma, a manifestação dos querelados não se revestiu do elemento subjetivo dos tipos penais da injúria e difamação, caracterizando-se, apenas, na conduta analisada, seu "animus narrandi". Sentença que se confirma ante a atipicidade da conduta.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais)
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.